Tribunal: TCU
Processo: 043.008/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2787/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.008/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Bessa dos Santos Melo (XXX.447.169-XX); Allan Maciel Jacobson (XXX.515.247-XX); Cristina Luchetta (XXX.407.918-XX); Decio Geraldo Madeira (XXX.393.396-XX); Eder Angelo Soares (XXX.392.036-XX); Jose Passos Marques Nazario (XXX.453.632-XX); Maria das Graças Fernandes (XXX.196.577-XX); Tania Mara Barbosa de Oliveira (XXX.742.821-XX); Wilder Kirliam Costa do Nascimento (XXX.057.452-XX); William Barros Cunha (XXX.361.432-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.